Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-76.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004470-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE CAMPOS - CPF: 442.594.921-87 (RECORRENTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), SINEREIDE INACIO DE MEDEIROS CAMPOS - CPF: 832.678.911-91 (RECORRENTE), RAFAELA SILVA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 946.140.401-87 (RECORRIDO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004470-76.2020.8.11.0001

Origem: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rafaela Silva Gonçalves de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Paulo Cesar de Campos e Sinereide Inácio de Medeiros Campos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS
– INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços odontológicos da ré.

2.

Narram os Autores que efetuaram um contrato verbal de prestação de serviços odontológicos com a Ré, para a realização de canal e coroa protética, e que os serviços foram pagos pelo cartão de crédito do primeiro recorrido.

3.

Sustentam que por problemas com a agenda dos dentistas e dos protéticos, ocorreu um atraso no tratamento, sem a sua conclusão, motivo pelo qual procuraram outro profissional.

4.

Em razão de tais fatos, pleiteiam a restituição dos valores pagos, bem como indenização pelos danos morais sofridos.

5.

Da análise dos autos, resta incontroversa a contratação dos serviços odontológicos entre as partes. Ocorre que o tratamento não foi concluído por conduta praticada pela ré, não tendo a autora, segunda requerente, usufruído do contrato firmado, em sua integralidade, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

6.

Em sua razões recursais, a ré alega, preliminarmente, ser parte ilegítima, imputando os fatos ao seu esposo, afirmando que somente recebeu os valores do contrato firmado por ele, afirma que há necessidade de perícia médica, a fim de atestar os fatos narrados, por fim, sustenta a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

7.

No mérito, alega que não há o dever de ressarcir os valores pelos serviços não prestados, pois houve a devolução na data de 25/10/2019. Alega ainda ausência de ato ilícito ensejador de danos morais, pois houve mero descontentamento com os serviços prestados, pleiteando a condenação dos autores nas penas de litigância de má-fé e ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Inicialmente, da análise da sentença proferida pelo juízo de origem, vê-se que o mesmo enfrentou, satisfatoriamente, as preliminares de complexidade da causa, em razão da necessidade de perícia técnica, da ilegitimidade passiva da ré, reconhecendo que ela fora beneficiária dos valores pagos pelos autores, e que deixou de apresentar qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade no presente caso.

9.

Por fim, foi reconhecido que o processo estava apto para o julgamento antecipado, não havendo necessidade, neste caso, de audiência de instrução e julgamento, somando-se a isto o fato de que
o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013
).

10.

Da análise dos autos, e das provas apresentadas pelas partes, vê-se que somente houve a desistência do contrato pelos consumidores em razão da não prestação dos serviços, em sua integralidade, pela ré, deixando-os sem as informações claras, precisas e corretas, nos termos do que determina o art. 6, III do CDC.

11.

Sobre tal ponto, destaco relevante trecho da sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços :
“ O Código de Ética Odontológica, que regula os direitos e deveres dos dentistas, no artigo 9º, VII, XIV, elenca o dever do profissional de zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, e de assumir a responsabilidade pelos atos praticados. A partir do momento que a profissional deixa de prestar as informações basilares aos consumidores, com uma série de incompatibilidade de agendas, e demora para a solução do problema, e prestação do serviço, permitindo que a paciente permaneça meses sem solução, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violam, além das normas éticas, os ditames do CDC, em especial o artigo 6º, III e VI do CDC. E os Autores foram efetivamente prejudicados, quando pagaram por um serviço que não teve a qualidade esperada, e tiveram de buscar outro profissional para finalizá-lo.”

12.

Desse modo, correta a sentença em reconhece o dever da ré em ressarcir o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) aos autores, uma vez que houve comprovação nos autos apenas da devolução de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

13.

Sobre os danos morais, que a recorrente afirma não ter ocorrido, tem-se que a ausência de prestação dos serviços em sua totalidade, de maneira injustificada, com a demora excessiva para devolver parte dos valores dos serviços que já haviam sido pagos pelos autores, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022